Tribunal: TJSP
Processo: 1022813-92.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000686191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1022813-92.2017.8.26.0071, da Comarca de
Bauru, em que é apelante/apelada FATIMA CLEIDE BASTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), são apelados/apelantes ALFREDO MENDES DE MACEDO,
ALINE NIRSCHL e HELOISA AGUIAR SIQUEIRA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Converteram o julgamento em diligência. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 17475
APELAÇÃO CÍVEL No 1022813-92.2017.8.26.0071
COMARCA: BAURU - 3a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: MARCELO ANDRADE MOREIRA
APELANTES/APELADOS: FATIMA CLEIDE BASTOS JUSTIÇA GRATUITA,
ALFREDO MENDES DE MACEDO, ALINE NIRSCHL, HELOISA AGUIAR
SIQUEIRA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO.
Ação
condenatória
de
reparação por danos materiais e morais.
Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Vícios
construtivos. Conversão do julgamento
em diligência para realização de novo
laudo por um outro perito.
Trata-se de recurso de apelação contra
a respeitável sentença de fls. 514/519, cujo relatório é
adotado, que julgou parcialmente procedente o pedido da
ação, condenando os réus, solidariamente, a pagar à autora
indenização por danos materiais, no valor de R$ 13.600,00
(treze mil e seiscentos reais), atualizado desde a
elaboração do laudo pericial, e com incidência de juros de
mora de 1% ao mês, a partir da citação. E por força de
sucumbência maior, condenou a autora a ressarcir 70% das
despesas processuais, arcando a ré com o restante. E com
relação aos honorários advocatícios, consigou que deverá a
autora pagar em favor do patrono dos réus, o percentual de
10% sobre o valor da causa, e os réus a arcarem,
solidariamente, com os honorários advocatícios do patrono
da autora, fixados em 10% sobre o valor da indenização,
nos termos dos artigos 85, § 2o, do Código de Processo
Civil, observando-se que as obrigações pelo decaimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
encontram-se suspensas para a autora, eis que goza dos
benefícios da justiça gratuita.
Inconformadas recorrem as partes.
A autora as fls. 522/527, sustentando,
em síntese, que o valor arbitrado pelo perito para reparo
do imóvel está muito aquém do que será efetivamente gasto,
objetivando a majoração de R$13.000,00 para R$36.795,00,
bem como, que é evidente a ocorrência de danos morais na
hipótese, para compensar os dissabores sofridos, além de
punir e coibir condutas similares dos requeridos. Pede
ainda que seja suprida omissão da sentença que deixou de
se manifestar acerca do pedido para que seja custeada uma
casa de aluguel ou hospedagem, enquanto durar a reforma no
imóvel. Assim, requer a reforma da sentença.
E
os
requeridos
as
fls.
532/558,
sustentando, em suma, que houve cerceamento de defesa, na
medida em que os quesitos não foram adequadamente
respondidos e pretendiam a oitiva do perito judicial para
esclarecimentos. E, no mérito, sustentam que o imóvel
alienado não apresenta vícios de construção, que os danos
causados ao bem são oriundos de obra realizada em imóvel
vicinal, que ausente a responsabilidade pelos danos e que
inexiste o dever de indenizar. Pedem o provimento do
recurso, para anular a sentença, dando-se prosseguimento
ao feito, ou alternativamente, que seja reconhecida a
improcedência da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Os recursos foram processados, sem
contrarrazões pelas partes.
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 567).
O
julgamento
foi
convertido
em
diligencia (fls. 604/606), cumprido as fls. 612/618 e
637/641.
É a síntese do necessário.
Diz o artigo 938, §3o, do Novo CPC que:
“Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator
converterá o julgamento em diligência, que se realizará no
tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o
recurso após a conclusão da instrução”.
“In casu”, a turma julgadora entende
imprescindível a realização de nova perícia por outro
“expert”, uma vez que a avaliação anterior não foi
minuciosa e não fundamentou de forma clara e suficiente
todos os quesitos expostos nos autos.
Posto isto, para evitar eventual cerceamento de defesa dos apelantes, converte-se o
julgamento em diligência, devolvendo os presentes autos ao
juízo originário para realização de nova perícia por outro
"expert", facultando manifestação às partes, devendo ser
observada a resposta satisfatória de todos os quesitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
elencados
nos
autos
e
eventuais
esclarecimentos
solicitados.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica